Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-34.2023.8.11.0107
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000235-34.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (APELADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). NÃO CONFIGURAÇÃO DE OBSTÁCULO À ATUAÇÃO JUDICIAL. FATO NOVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública ajuizada para responsabilização civil e reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento supostamente realizado no imóvel rural Fazenda Paraíso, na Comarca de Nova Ubiratã/MT, sob registro CAR MT109527/2017, abrangendo área de 2.767,0842 hectares.

2. O juízo singular extinguiu o processo, acolhendo preliminar de ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a tutela do bem jurídico ambiental já teria sido alcançada por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o requerido e o Ministério Público em 2017, revogando, ainda, a tutela de urgência anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de TAC firmado em 2017 obsta a atuação jurisdicional na presente ação civil pública, ante a alegação do Ministério Público de que o desmatamento ora apurado constitui fato novo, não abrangido pelo referido ajuste extrajudicial.

III. Razões de decidir

4. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, ainda que configure título executivo extrajudicial, não tem o condão de excluir automaticamente a atuação do Ministério Público ou do Poder Judiciário, especialmente quando subsistem controvérsias quanto à extensão do dano ambiental ou à existência de fatos novos não contemplados pelo ajuste.

5. No caso concreto, o desmatamento objeto da presente ação, apurado por meio de Relatório Técnico nº 313/2022 e Auto de Inspeção nº 22201495, elaborados com tecnologia avançada de georreferenciamento, refere-se a intervenções ambientais que teriam ocorrido reiteradamente entre 2010 e 2017, mas cuja detecção e validação oficial ocorreram apenas em 2022, após a assinatura do TAC.

6. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, aliado aos princípios da prevenção e da precaução, impõe o prosseguimento da demanda, possibilitando a adequada instrução probatória para elucidar a extensão dos danos ambientais e a eventual identidade ou distinção entre as áreas objeto do TAC e da presente demanda.

7. A extinção prematura do processo, sem oportunizar às partes a produção de provas, afronta o devido processo legal e compromete a função protetiva do direito ambiental, que exige tutela jurisdicional ampla e efetiva, em consonância com o dever constitucional de preservação e reparação integral do meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido, para cassar a sentença que extinguiu o processo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga na instrução e julgamento da causa.

Tese de julgamento:

"1. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta não impede a propositura de ação civil pública quando subsistem controvérsias sobre a extensão dos danos ambientais ou quando identificados fatos novos não abrangidos pelo ajuste. 2. O princípio da inafastabilidade da jurisdição e os princípios da prevenção e da precaução impõem a necessidade de instrução probatória para adequada solução de controvérsia sobre dano ambiental."

R E L A T Ó R I O

Trata-se Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Vademilso Badalotti, visando à responsabilização civil e à reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento supostamente realizado no imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, localizado na Comarca de Nova Ubiratã/MT, sob registro no CAR MT109527/2017 (ID 264586862).

Segundo consta na exordial, instruída com Relatório Técnico nº 313/2022 e Auto de Inspeção nº 22201495, teria o requerido promovido desmatamento a corte raso, em área correspondente a 2.767,0842 hectares, no período compreendido entre 2008 e 2017, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. O valor atribuído à causa foi de R$ 25.001.989,29, conforme apurado em laudo técnico de valoração do dano ambiental.

O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, determinando medidas de proteção ambiental, incluindo a suspensão da exploração econômica da área e a elaboração de projeto de recuperação da área degradada (ID 264586868).

Na sequência, o requerido apresentou contestação, na qual arguiu, preliminarmente, a falta de interesse processual pela existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual, em 15 de fevereiro de 2017, visando à recomposição ambiental de área anteriormente desmatada, inclusive abrangendo a área objeto da presente demanda (ID 264586888).

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação, reiterando que o desmatamento ora apurado não se confunde com os ilícitos ambientais já objeto de ajuste em outros procedimentos, defendendo a inexistência de
bis in idem
(ID 264587254).

Em decisão proferida nos autos, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã acolheu a preliminar arguida pelo requerido, entendendo que a tutela do bem jurídico ambiental já fora alcançada na esfera administrativa por meio do referido TAC, razão pela qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, revogando-se, por conseguinte, a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 264587263).

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a área objeto da presente demanda é diversa daquela abrangida pelo TAC celebrado em 2017. Narra que o desmatamento que fundamentou a propositura desta ação foi identificado por auto de inspeção e relatório técnico elaborados em 2022, tratando-se, portanto, de fatos novos e distintos. Ademais, assevera que não há que se falar em perda de interesse processual, tampouco em incidência da vedação ao
bis in idem
(ID 264587266).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o conflito foi validamente resolvido na esfera administrativa e que eventual descumprimento do TAC pode ser executado judicialmente, nos moldes da legislação aplicável, não havendo interesse jurídico que justifique a continuidade do processo (ID 264587269).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, instada a se manifestar, apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito para realização de instrução probatória para esclarecer os fatos controvertidos (ID 267200284).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, está em apreciação o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de Vademilso Badalotti, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o réu e o
Parquet
, anteriormente à propositura da presente demanda.

O cerne da controvérsia reside em perquirir se, diante da celebração do referido ajuste extrajudicial, remanesce ou não remanesce o interesse processual que legitime a atuação jurisdicional, máxime em se tratando de tutela do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e indisponível.

A sentença, com apoio na celebração do TAC em 15 de fevereiro de 2017, entendeu que a formalização do compromisso firmou título executivo extrajudicial suficiente à reparação do dano ambiental, afastando a necessidade de atuação do Poder Judiciário.

Todavia, razão assiste ao recorrente.

É incontroverso que o objeto da presente demanda refere-se ao desmatamento de significativa extensão territorial, qual seja,
2.767,0842 hectares
, ocorrido no imóvel denominado Fazenda Paraíso, situado na Comarca de Nova Ubiratã, conforme apurado no Relatório Técnico nº 313/2022, bem como no Auto de Inspeção nº 22201495, ambos elaborados por órgãos públicos especializados, com respaldo em tecnologia avançada de georreferenciamento e sensoriamento remoto.

A documentação carreada aos autos indica que os desmatamentos ocorreram de maneira reiterada, entre os anos de 2010 a 2017, sendo que tais supressões teriam sido identificadas e validadas somente em 2022, por meio do cruzamento de dados geoespaciais promovido pelas instituições oficiais competentes.

Nesse contexto, impende consignar que a própria natureza jurídica e funcional do TAC não tem o condão de, por si só, obstar a propositura de ação civil pública, mormente quando subsistem dúvidas razoáveis acerca da abrangência do ajuste, bem como da extensão dos danos reparados.

Isso porque o Termo de Ajustamento de Conduta não detém eficácia preclusiva absoluta, tampouco é apto a exaurir a atuação ministerial ou judicial, quando persiste controvérsia sobre o adimplemento integral ou sobre a ocorrência de fatos novos não abrangidos pelo ajuste.

Com efeito, na hipótese vertente, o
Parquet
, ora apelante, sustenta, de forma plausível, que o TAC celebrado em 2017 não abarca a totalidade da área ora objeto da presente ação, tampouco o período em que teriam ocorrido as novas intervenções deletérias, que foram, repita-se, detectadas e documentadas em momento posterior, mediante sofisticados sistemas de monitoramento ambiental.

A existência de laudos oficiais, elaborados por entes públicos dotados de competência técnica e administrativa, recomenda extrema cautela na análise da presente demanda, especialmente em se tratando de responsabilidade por danos ambientais, matéria sujeita ao princípio da prevenção e ao dever de reparação integral, constitucionalmente assegurados.

Ademais, não se pode olvidar que o meio ambiente, enquanto bem jurídico difuso, reclama tutela prioritária e efetiva, sendo vedado ao Poder Judiciário restringir o acesso à jurisdição mediante extinção prematura da ação, com supedâneo em presunções ou ilações que não tenham sido devidamente esclarecidas mediante regular instrução probatória.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, alçado a garantia constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República), impõe que a apreciação judicial de lesão ou ameaça a direito, notadamente no âmbito da proteção ambiental, não seja obstada por conclusões apriorísticas, máxime quando a controvérsia repousa sobre fatos complexos e tecnicamente sensíveis.

Ressalte-se, ainda, que o processo foi extinto sem que se propiciasse às partes a possibilidade de produção de provas que poderiam, eventualmente, esclarecer a efetiva abrangência do ajuste firmado em 2017 e a eventual identidade ou distinção entre as áreas objeto do TAC e da presente demanda.

De fato, a extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, somente se justifica quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de uma das condições da ação, o que não se vislumbra na espécie.

Isso porque, de um lado, há uma parte afirmando que o TAC firmado em 2017 abrange o objeto da presente ação, ao passo que, de outro lado, há outra parte defendendo que não abrange. Eis o ponto a ser verificado.

Oportuna, aqui, a invocação dos princípios da precaução e da prevenção, basilares no direito ambiental, que impõem a adoção de medidas cautelares, ainda que diante de incertezas científicas, para evitar ou minorar danos ao meio ambiente.

De igual modo, deve-se ressaltar que a possibilidade de superposição ou de complementariedade entre a atuação administrativa e a judicial não é apenas admissível, mas desejável, na medida em que se busca a plena efetividade dos direitos fundamentais relacionados à proteção do meio ambiente.

Com efeito, não se desconhece que a celebração de TAC constitui instrumento relevante para a resolução extrajudicial de conflitos socioambientais. Contudo, sua existência não impede, automaticamente, a atuação do Ministério Público ou do Poder Judiciário, sempre que se vislumbre, como no caso em tela, a necessidade de apuração mais detida acerca da extensão do dano e da suficiência das medidas de recomposição pactuadas.

A extinção precoce do processo, por conseguinte, além de violar o devido processo legal, compromete a função protetiva do direito ambiental, ao restringir indevidamente o alcance da jurisdição e a eficácia da responsabilização civil pelos danos ambientais.

Em suma, considerando a complexidade fática, a relevância do bem jurídico tutelado e os princípios constitucionais incidentes, entendo que o recurso ministerial deve ser provido, a fim de afastar a extinção precoce do feito e determinar o regular prosseguimento da demanda, com a abertura da necessária instrução probatória, propiciando a produção de provas aptas a esclarecer a controvérsia e permitir o julgamento de mérito.

Por tais razões, dou provimento à apelação ministerial, cassando a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para que prossiga na instrução e julgamento da causa, com os esclarecimentos dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025